Tribunal: TJES
Processo: 5017013-61.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017013-61.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: REGINALDO RODRIGUES DE MORAIS e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A VIDA. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que pronunciou os recorrentes pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, e art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03. A defesa requereu a impronúncia por ausência de provas da materialidade e indícios de autoria, e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras imputadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a pronúncia dos acusados, especialmente no que se refere à existência de indícios suficientes de autoria e à materialidade do delito; e (ii) analisar se as qualificadoras atribuídas devem ser afastadas desde já por ausência de suporte probatório mínimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413 do CPP, sendo vedado ao magistrado o aprofundamento da análise probatória, sob pena de invasão da competência do Tribunal do Júri.

4. A materialidade do delito está demonstrada por meio de diversos elementos documentais constantes dos autos, como o laudo cadavérico, boletim unificado, exame de microcomparação balística, autos de reconhecimento por fotografia, relatórios investigativos e provas testemunhais.

5. Os indícios de autoria são corroborados por testemunhos prestados por policiais civis e testemunhas oculares, bem como por elementos extraídos de videomonitoramento, os quais apontam a atuação dos recorrentes na dinâmica dos fatos, especialmente no fornecimento da arma utilizada no homicídio.

6. A alegação de que a decisão de pronúncia se baseia em “meras suposições” não se sustenta, pois há provas suficientes, ainda que não conclusivas, que justificam o encaminhamento da causa ao Tribunal do Júri, conforme entendimento consolidado no STF e STJ.

7. Quanto às qualificadoras, a jurisprudência majoritária é pacífica no sentido de que sua exclusão na decisão de pronúncia apenas é admissível quando forem manifestamente improcedentes ou descabidas, o que não se verifica no caso concreto.

8. A qualificadora do motivo fútil encontra suporte na alegação de que o crime teria sido motivado por discussão banal relacionada à música tocada no veículo da vítima; o perigo comum decorre da prática em via pública; e o recurso que dificultou a defesa da vítima é plausível diante do relato de que ela foi surpreendida em momento de lazer e desarmada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo inviável análise aprofundada das teses defensivas nesta fase processual.

2. A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes ou sem qualquer respaldo probatório, ainda que mínimo.

3. Compete ao Tribunal do Júri o julgamento das controvérsias fáticas e a valoração da prova, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 413, 414 e 581, IV; CP, art. 121, § 2º, incisos II, III e IV; Lei nº 10.826/03, art. 14, caput; CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgR no HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14.02.2022; STJ, AgRg no HC nº 996.292/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.06.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.625.699/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17.06.2025; TJMT, RSE nº 0000298-58.2020.8.11.0050, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 19.06.2024; TJRS, RSE nº 0138638-42.2019.8.21.7000, Rel. Des. Jayme Weingartner Neto, j. 28.08.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5017013-61.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTES: REGINALDO RODRIGUES DE MORAIS e CASSIO JHONES PINTO NUNES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
REGINALDO RODRIGUES DE MORAIS
e
CASSIO JHONES PINTO NUNES
em face da r. decisão (fls. 440/446 do ID 17309034) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 0000141-03.2018.8.08.0030, os pronunciou pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal e artigo 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03.

Em suas razões recursais (fls. 21/31 do ID 17309035), a defesa dos recorrentes requer a
impronúncia
, ao argumento de insuficiência probatória quanto à materialidade e aos indícios de autoria. Subsidiariamente, pugna pelo
afastamento das qualificadoras
atribuídas na decisão de pronúncia, por entender ausente suporte mínimo a ampará-las.

Contrarrazões (fls. 9/16 ID do

ID 1
7309035
) pelo
desprovimento
dos recursos.

O Juízo de 1º Grau
manteve
a sentença pelos seus próprios fundamentos (fls. 7/8 do ID 17309035).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 18097238) pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem.

Consta da denúncia (fls. 02/03 do ID 17309034):

[...]
FATO 01

Emerge dos autos do Inquérito Policial que serve de base para a presente denúncia que, no dia 23 de dezembro de 2017, por volta das 03h33min, na Avenida Visto Alegre, S/N, bairro Salvador, Sooretama/ES, os denunciados REGINALDO RODRIGUES MORAIS, vulgo "Cisnaldo" e CÁSSIO JHONES PINTO NUNES, vulgo "ZOINHO", além de outro indivíduo identificado apenas como "Henrique", "Bahia" ou "Baiano", previamente ajustados, com vontades livres e conscientes, utilizando-se de arma de fogo (não apreendida), concorreram para matarem a vítima Alex da Conceição Rocha, conforme testifica o Laudo de Exame Cadavérico (fl.38).

Consta dos autos que, na data e local dos fatos, a vítima Alex estava em companhia de um amigo ouvindo música, oportunidade em que foi abordado pelo denunciado REGINALDO que desejava ouvir outro tipo musical e que o volume do aparelho de som fosse aumentado. Entretanto, a vítima Alex não atendeu à "solicitação", motivo pelo qual os denunciados e seu comparsa resolveram a executá-la.

Desse modo, em uma completa divisão de tarefas, os denunciados CÁSSIO JHONES e REGINALDO foram até um local mais afastado e pegaram a arma de fogo utilizada no crime e que estava escondida para "eventualidades" e entregaram ao comparsa identificado como "Henrique", "Bahia" ou "Baiano" para que este executasse a vítima.

Assim, de posse da arma de fogo repassada pelos denunciados CÁSSIO JHONES e REGINALDO, "Henrique", "Bahia" ou "Baiano" se aproximou da vítima e, sem que nada dissesse, passou a efetuar disparos provocando-lhe sua morte.

Restou apurado que o crime foi praticado por motivo fútil, desproporcional, em virtude da vítima Alex ter se recusado a alterar o gênero musical que tocava em seu veículo e aumentasse o volume do aparelho de som.

Comprovou-se, ainda, que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou ou quiçá impossibilitou a defesa da vítima, posto encontrava-se em via pública, distraído, desarmado e em momento de lazer, quando foi executado.

FATO 02

Evidenciou-se, ainda, que os denunciados REGINALDO, CÁSSIO JHONES e o comparsa deles detinham a arma de fogo utilizada para matar a vítima Alex da Conceição Rocha antes de executá-lo.

Autoria e materialidade extraídas do Boletim Unificado (fls.03/04); Laudo de Exame Cadavérico (fl.38); Relatório de Investigação Policial (fls.39/48) Exame de Microcomparação Balística (fls.85/91); Auto de Reconhecimento por Fotografia (fls.97/100); Relatório Final (fls.238/248), bem como as provas testemunhais e demais documentos que instruem o presente Inquérito Policial.

Assim agindo, os denunciados REGINALDO RODRIGUES MORAIS, vulgo "CISNALDO" e CÁSSIO JHONES PINTO NUNES, vulgo "ZOINHO" incorreram nas sanções dos artigos 121, §2º, incisos II e IV do Código Penal c/c artigo 14, caput, da Lei 10.826/03, na forma do artigo 29 do Código Penal, em concurso material e com as implicações da Lei de Crimes Hediondos. [...]

Assegurado o contraditório e a ampla defesa, sobreveio sentença que pronunciou os Recorrentes na forma acima descrita.

O recurso interposto é cabível, nos termos do artigo 581, IV, do Código de Processo Penal, e foi manejado por parte legítima e interessada, observando-se a tempestividade. Presentes, portanto, os pressupostos de admissibilidade, o recurso merece ser conhecido.

Não foram arguidas questões preliminares, tampouco vislumbro nulidades ou vícios processuais que devam ser declarados de ofício. Passo, pois, à análise do mérito recursal.

O cerne da irresignação defensiva repousa na tese de fragilidade probatória, argumentando os recorrentes que a pronúncia estaria alicerçada em meros boatos (
hearsay testimony
), sem que houvesse reconhecimento formal ou testemunhas oculares que confirmassem, estreme de dúvidas, a autoria delitiva.

Como se sabe, a decisão de pronúncia é o ato processual em que o magistrado realiza o juízo de admissibilidade da acusação para que o caso seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão competente para decidir pela condenação ou absolvição do réu.

Dessa forma, a decisão de pronúncia encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
), admitindo a acusação e submetendo o réu à segunda fase (
iudicium causae
), para julgamento perante o Conselho de Sentença.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para o magistrado acolher a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da materialidade e da existência de indícios suficientes da autoria do delito, dispensando-se a profunda análise do mérito, a fim de resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias.

Em suma, trata-se de uma decisão que atesta a viabilidade do prosseguimento da Ação Penal, embasada na presença de justa causa, que compreende a existência de um fato típico e indícios suficientes de autoria ou participação.

No caso dos autos, a
materialidade
do delito imputado aos recorrentes restaram devidamente comprovadas por meio do Boletim Unificado de fls. 03/04, Laudo de Exame Cadavérico de fl. 38, do Relatório de Investigação Policial de fls. 39/48, do Exame de Microcomparação Balística de fls. 85/91, do Auto de Reconhecimento por Fotografia de fls. 97/100 e do Relatório Final de fls. 238/248, todos de ID 17309034.

No que toca aos indícios de autoria, a tese defensiva de que a pronúncia estaria lastreada em meros boatos ou relatos de “
ouvir dizer
” não se sustenta quando se examinam, com a cautela própria desta fase, os elementos efetivamente coligidos.

Com efeito, o
Policial Civil Romulo Pereira Mascarenhas Neto
, ao depor em juízo (fl. 374), indicou que a motivação do crime teria decorrido da recusa da vítima em atender a exigência relacionada ao estilo musical e destacou que os fatos teriam sido registrados por câmera de monitoramento, apontando, ainda, vínculo anterior entre os envolvidos. Na mesma linha, o
Policial Civil Luiz Carlos da Silva Monteiro
, ouvido em juízo (fl. 358), também referiu que a motivação estaria vinculada ao som, agregando elementos de contexto investigativo.

Outrossim, a testemunha ocular
Thulio Baioco
Pião, tanto na fase policial quanto em juízo (fls. 24/25 e fl. 347) confirmou a discussão prévia sobre a música e descreveu o momento em que o indivíduo sacou a arma após a recusa da vítima, afirmando: "
era isso que vocês estão querendo
".

No mesmo sentido, a testemunha
Bruno dos Santos Reis Baioco
, em juízo (fl. 344), afirmou ter visualizado nas imagens de videomonitoramento o momento em que um indivíduo de bicicleta entregou a arma para o executor.

Além disso, consta Relatório de Investigação (fls. 42/51) no qual os Policiais Civis descrevem a dinâmica a partir das imagens do videomonitoramento, com conclusão acusatória no sentido de que os recorrentes, em comunhão com terceiro, teriam viabilizado o acesso ao armamento utilizado no homicídio, elemento que, somado ao restante do acervo, ultrapassa a ideia de prova puramente indireta e confere consistência mínima ao juízo de admissibilidade.

Nessa moldura, ainda que a defesa sustente versão alternativa quanto ao papel de cada recorrente e quanto ao conteúdo do que teria sido entregue ao executor, é certo que tal controvérsia demanda valoração aprofundada, providência que não se realiza nesta fase, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Acerca do tema, a jurisprudência pátria possui entendimento de que havendo incertezas, tal análise deve ficar ao encargo do órgão constitucionalmente previsto para a apreciação e julgamento dos crimes dolosos contra a vida, qual seja, o Tribunal do Júri.

A título elucidativo, cita-se:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESPRONÚNCIA/ DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE AMEAÇA. IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS APTOS A RESPALDAR A POSSIBILIDADE DE DOLO NA CONDUTA DO RECORRENTE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA QUAESTIO AO TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 5º, XXXVIII, "D" DA CF/88. RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER.
Se existe prova, ainda que mínima, que indique que o acusado tinha a intenção de cometer um delito doloso contra a vida, deve ele ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, pois a desclassificação somente seria possível se, nesta fase, estivesse comprovada de forma indubitável e inconteste, que o dolo do acusado não era de matar, mas apenas de lesionar a vítima, o que não se verifica, nesse plano.
In casu, o recorrente perseguiu e foi em direção da vítima munido de uma arma branca, circunstância fática indicativa de animus necandi, devendo, portanto, os fatos e toda a dinâmica do crime, serem submetidos ao julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, a quem compete o exame aprofundado das provas produzidas.

(TJMT; RSE 0000298-58.2020.8.11.0050; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho; Julg 19/06/2024; DJMT 21/06/2024)
- destaquei

______________________________________________________________________________________________________________________________

[...]
N
ão há como, neste momento, desclassificar o fato por ausência de animus necandi. O instrumento utilizado pelos agentes - arma branca - indica que agiram, em tese, com dolo de matar a vítima.
Embora a sede das lesões no corpo da vítima não sejam de imediato potencial letal, é possível cogitar que a vítima tenha usado as mãos e os braços como movimento de defesa, para que o acusado não viesse a atingir algum órgão vital. Referência nos autos de ameaça de morte por parte da acusada contra a vítima. [...]

(TJRS; RSE 0138638-42.2019.8.21.7000; Proc 70081667297; Sapiranga; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Jayme Weingartner Neto; Julg. 28/08/2019; DJERS 11/09/2019)
- destaquei

Diante do conjunto probatório coligido, verifica-se que
há prova da materialidade
e
indícios suficientes de autoria
, preenchendo-se, portanto, os requisitos do art. 413 do CPP, de modo que
não se mostra cabível a impronúncia,

pretendida pelos ora recorrentes (art. 414, CPP).

A respeito, vale trazer o entendimento dos Tribunais Superiores:

Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Sentença de Pronúncia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas. 1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório.
Nesse sentido: HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, AgR no HC nº 207.503, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, J. 14.02.2022)
- destaquei

Assim,
mantém-se hígida
a decisão recorrida, porquanto adequada ao standard probatório exigido para a fase do
iudicium accusationis
, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, o exame aprofundado das teses defensivas e acusatórias.

Noutro giro, a defesa busca o afastamento das qualificadoras imputadas.

Sobre o tema, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é firme e reiterada no sentido de que as qualificadoras articuladas na denúncia só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes ou de todo descabidas, ou seja, quando não encontrarem qualquer adminículo probatório, por mínimo que seja, no acervo probatório coligido aos autos.
Havendo indícios, ainda que incipientes ou controversos, de sua ocorrência, a sua apreciação e valoração competem soberanamente ao Tribunal do Júri.

No caso vertente, existem elementos probatórios suficientes para, ao menos nesta fase, sustentar a plausibilidade da incidência das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa.

Quanto ao
motivo fútil
(art. 121, § 2º, II, do CP), há elementos indicando que o evento teria sido deflagrado por desavença banal relacionada à música tocada no veículo, circunstância que, em tese, revela desproporção entre o móvel e o resultado morte.

No que se refere ao
perigo comum
(art. 121, § 2º, III, do CP), há indicação de que os disparos foram efetuados em via pública, em ambiente potencialmente frequentado por terceiros, de modo que a efetiva exposição de número indeterminado de pessoas ao risco, bem como a extensão concreta desse perigo, são questões que demandam reconstrução fática mais aprofundada e devem ser submetidas ao Júri.

Por fim, quanto ao
recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2º, IV, do CP), os relatos indicam que a vítima estava desarmada, em momento de lazer, e teria sido surpreendida após breve interregno em que os agentes teriam se ausentado para buscar o armamento, circunstâncias que, em tese, podem reduzir a possibilidade de reação, bastando, nesta fase, a plausibilidade mínima para remeter a controvérsia ao órgão competente.

Portanto, não se faz razoável afastar as qualificadoras por não serem
prima facie
descabidas, sendo o mais prudente submeter ao Tribunal do Júri a decisão sobre a questão. A propósito, colaciono julgados nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIOS CONSUMADO E TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM (ART. 121, § 2º, III, DO CÓDIGO PENAL). DOLO EVENTUAL. COMPATIBILIDADE, EM TESE. EXCLUSÃO NA PRONÚNCIA SOMENTE QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE OU DESCABIDA. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, o afastamento de qualificadoras na decisão de pronúncia é admissível apenas quando forem manifestamente improcedentes ou dissociadas dos elementos constantes dos autos.
3. É compatível, em tese, a incidência da qualificadora do perigo comum (art. 121, § 2º, III, do CP) com o dolo eventual, cabendo ao Tribunal do Júri apreciar o ponto. (...) 5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 996.292/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 27/6/2025.) -
destaquei

_____________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA. RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. AFASTAMENTO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A pronúncia configura um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o Juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para que o acusado seja pronunciado, consoante o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal.
2. Somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, uma vez que cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu (AgRg no AREsp n. 813.200/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe 6/6/2016). 3. Ausente qualquer fundamentação idônea para o afastamento das qualificadoras e havendo pertinência entre as referidas qualificadoras e as provas dos autos, cabe ao Conselho de Sentença a tarefa de analisá-las (REsp n. 1.095.226/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe 18/4/2016).
(...) 6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.625.699/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.) - destaquei

Assim, não se revelando as qualificadoras como manifestamente improcedentes, mas, ao contrário, encontrando elas respaldo em elementos concretos extraídos dos autos, sua manutenção na decisão de pronúncia é medida que se impõe, em respeito à soberania do Tribunal do Júri.

Ante o exposto, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.